Tribunal: TJES
Processo: 0005495-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005495-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA CASOTTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005495-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA CASOTTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – REQUISITOS – ACORDO OFERECIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – RESCISÃO DA PROPOSTA – RECURSO PREJUDICADO. 1 –
O pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal foi acolhido, sendo que a apelante e seu patrono constituído mantiveram-se silentes quanto os termos do acordo, razão pela qual foi requerida a rescisão da proposta. 2 -
Recurso prejudicado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005495-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA CASOTTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, pugnou a defesa pelo oferecimento de acordo de não persecução penal, haja vista o preenchimento dos requisitos, diante do
quantum
de pena aplicada, bem como a confissão espontânea da apelante.

O Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo oferecimento do acordo, conforme se verifica dos documentos (id. 10118920), tendo enviado comunicação dos termos da proposta, tanto por meio do endereço eletrônico do advogado constituído pela apelante, bem como por correspondência, mediante aviso de recebimento, dirigida à ré.

Contudo, tanto a apelante, quanto seu advogado mantiveram-se silentes, razão pela qual o órgão ministerial pugnou pela rescisão do acordo ofertado, já que se considera a negativa de aceitação dos termos da proposta apresentada.

Desta forma, entendo que diante de tal comportamento e, haja vista que houve o atendimento do pedido formulado em se oferecer o benefício, resta prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

julgar

PREJUDICADO O RECURSO
.